Tribunal: TJPA
Processo: 0866733-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866733-54.2019.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO GONCALVES JUNIOR, ELEN LUCY CARVALHO GONCALVES

APELADO: VENEZA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO DE APELAÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS – ARGUMENTOS REPETITIVOS QUE NÃO ENFRENTAM OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS.

1 - Sobressaem insuficientes as alegações dos agravantes, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 - Se os agravantes não trouxeram aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção.

3 - A majoração dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

4 - Descabimento da aplicação da multa por litigância de ma ́fé.

5 - AGRAVOS INTERNOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Decisão mantida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO
EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0866733-54.2019.8.14.0301

AGRAVANTES/AGRAVADAS: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVADOS:AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO GONÇALVES JUNIOR e ELEN LUCY CARVALHO GONÇALVES

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 13104386 e

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de 2 (dois)
AGRAVOS INTERNOS
(Id.13493792 e Id.13544655), interpostos por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA. e CARLOS ALBERTO GONÇALVES JÚNIOR e ELEN LUCY CARVALHO GONÇALVES respectivamente, contra a decisão monocrática (Id 13104386) que julgou o recurso de Apelação, reformando, parcialmente, a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Capital-Pa., que nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS, majorou os danos morais, recebendo a seguinte ementa:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC C/C O ART. 133, XI, “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJE/PA.

1 - Sopesando criteriosamente as circunstâncias do caso concreto, a legislação de regência a Jurisprudência Pátria, assim como, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, justifica-se a reforma da sentença, no que concerne ao valor fixado a título de Dano Moral, não sendo cabível contudo, o valor proposto pelos apelantes de R$82.900,00 (oitenta e dois mil e novecentos reais), o equivalente a 10% (dez por cento), do valor do imóvel.

2 – O quantum indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados no
Decisum
recorrido, deve ser majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), com o objetivo de adequá-lo aos parâmetros jurisprudenciais. Valor que se encontra em consonância com os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios, dentre estas o Colendo STJ.

5 – Decisão monocrática. Recurso conhecido e provido parcialmente nos termos da fundamentação. Ficam mantidos os demais termos constantes da sentença a quo.

Diante das conclusões do julgado, as Empresas requeridas/agravantes CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e C L M EMPREENDIMENTOS & PARTICIPAÇÕES LTDA, interpuseram AGRAVO INTERNO, solicitando o provimento do recurso, alegando inexistência de Danos Morais em razão do atraso na entrega da obra, subsidiariamente, se insurgiram contra o pedido de majoração, aduzindo por já ter pagado a indenização no valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Concluíram, solicitando o conhecimento e provimento do agravo.

Por sua vez os autores/agravantes, CARLOS ALBERTO GONÇALVES JÚNIOR e ELEN LUCY CARVALHO GONÇALVES agravaram por entender insuficiente o valor majorado a título de dano moral, defendendo o arbitramento no montante de R$82.900,00 (oitenta e dois mil e novecentos reais) como sendo o justo para o ressarcimento, alegando que sofreram chantagem moral e psicológica.

Finalizaram, solicitando o provimento do agravo.

CARLOS ALBERTO GONÇALVES JÚNIOR e ELEN LUCY CARVALHO GONÇALVES apresentaram contrarrazões no Id. 13544654, aduzindo que os danos morais não tem como fundamento o atraso na entrega da obra, mas sim porque as agravantes não queriam aceitar o financiamento do imóvel através do BANCO BRADESCO, banco que financiou a obra e detentor da hipoteca sobre o empreendimento, em razão de estarem em débito com a referida instituição financeira além do que, alegaram que as empresas não recorreram da condenação por Danos Morais.

Concluíram solicitando pelo desprovimento do agravo interposto pela parte contrária, bem como, a condenação das Empresas/agravantes, por litigância de Má Fé, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais com base no art. 85, § 11º do CPC/2015

As empresas agravadas apresentaram contrarrazões através do Id.13761840, arguindo serem inverídicos os fundamentos da parte adversa, ao afirmarem que sofreram chantagem moral e psicológica, por parte das agravadas, para desistirem do financiamento, fato este que jamais ocorreu, tanto que, não há qualquer prova relacionada a esta alegação e que a intenção dos agravantes é a de obter vantagem econômica indevida, dado que se utilizam de mentiras e de afirmações infundadas para justificarem a necessidade de majoração da indenização. Finalizaram pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Sobre o valor majorado dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), este Relator adotou os seguintes fundamentos, que não foram rebatidos de forma convincente nos agravos, quer para reduzir ou aumentar a quantia:

“Pois bem! antecipo que a matéria é simples e não demanda maiores digressões jurídicas, ao mesmo tempo em que adianto que razão assiste aos apelantes. Contudo, o valor sugerido de R$82.900,00 (oitenta e dois mil e novecentos reais), é totalmente desproporcional e desarrazoado, embora tenha sido retardada a entrega do bem, em virtude dos fatos narrados alhures.

Sem delongas, como tenho sistematicamente dito, o valor fixado a título de indenização por Dano Moral deve cumprir a função de reparar, ao menos minorar o mal causado, devendo ser observado, na fixação do quantum, os requisitos da proporcionalidade, razoabilidade e efetividade, levando sempre em conta a condição financeira do ofensor, inclusive para efeito de evitar que volte a reiterar a conduta violadora dos direitos do consumidor.

No que se refere ao valor da indenização fixado em primeira instância de R$5.000,00 (cinco mil reais), cabendo a cada uma das Empresas Demandadas/recorridas, a importância de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), tem-se que a quantia mostra-se desproporcional ao caso concreto e está em descompasso com o entendimento Jurisprudencial Pátrio, razão pela qual a sentença de primeiro grau está a merecer reforma, a fim de que o valor seja majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), observando-se contudo, a forma determinada pelo juízo singular, que regulamentou no decisum, que o valor deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação da decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando de relação contratual (mora ‘‘ex personae’’).”.

Como tenho sistematicamente dito, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate.

A Simples irresignação com o resultado do exame dos recursos manejados anteriormente (apelação e embargos de declaração), não são suficientes para contestar a sua eficácia e justeza, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

Confira-se os julgados
in verbis
:

“ ...Inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que enseje modificação nos fundamentos constantes na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção; III- O agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado;

IV- AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO.”

(TJ-AM 00090342120178040000 AM 0009034-21.2017.8.04.0000, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 26/06/2018, Tribunal Pleno).

EMENTA: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1- Assente na doutrina e na jurisprudência pátria sobre a inadmissibilidade de rediscussão de matéria já julgada, diante da ausência de argumentos novos, hábeis e capazes de desconstituí-la e reformá-la. Decisão Mantida.

2- Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”. (TJ-PA - APL: 00438968220128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 03/11/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2016).

No entanto, deixo de aplicar a multa solicitada pelos Autores em desfavor das empresas requeridas agravantes, uma vez, que não vislumbro litigância de má-fé, no ato das agravantes terem suscitado, em suas razões, matéria estranha aos fundamentos do
decisum
, qual seja, inexistência de dano moral pelo atraso na entrega do imóvel, quando a questão diz respeito a recusa em assinar o financiamento com instituição bancária financiadora do empreendimento, até porque, no segundo fundamento do agravo insurgem-se apenas quanto a majoração da indenização.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO dos AGRAVOS INTERNOS, mas NEGO-LHES PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 28 de agosto de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 31/08/2023